Tribunal: STF
Processo: ARE 1499681
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON/SP. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PESSOALIDADE DA PENA. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÕES. Ação anulatória. Pretensão à declaração de nulidade de processo administrativo e afastamento da multa aplicada pelo Procon Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Obediência aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade. A graduação da pena de multa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento jurisprudencial desta C. 8ª Câmara de Direito Público, deste E. TJSP.



    Honorários advocatícios que não podem ser exorbitantes. Entendimento jurisprudencial desta C. 8ª Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. 



    RECURSOS DESPROVIDOS.” (e-doc. 171).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. II e XLV, e 37, caput, da Constituição da República. Sustenta que a respectiva autuação pelo Procon/SP é “nula de pleno direito, eis que, repita-se, pautada em processo administrativo que afrontou os princípios constitucionais da legalidade, da pessoalidade e da proporcionalidade, aplicáveis à Administração Pública em geral”, tendo em vista a inobservância ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 32, § 3º, da Portaria Normativa Procon/SP nº 45, de 2015. 



    2.1. Ressalta, em suma, que houve fiscalização em 7 supermercados da rede, com CNPJ distintos, e que a multa foi aplicada com base “na média de faturamento de toda a empresa – que possui operação em todo o território nacional –, e não a dos estabelecimentos tidos como infratores, contrariando, como já mencionado, os termos de sua própria Portaria Normativa, expedida justamente para regulamentar essa sua função fiscalizatória”. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a multa pecuniária imposta ou reduzi-la aos parâmetros legalmente fixados (e-doc. 184).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento das apelações interpostas pertinentes à análise do extraordinário:



    “(...) Passo à análise da apelação da Companhia Brasileira de Distribuição que, também, deve ser desprovida. 



    Ab initio, não se verifica qualquer nulidade ou irregularidade na r. sentença, tendo-se em vista que não houve qualquer prejuízo ao apelante, não se verificando afronta ao princípio pás des nullitè sans grief (artigos 277 e 282, § 1º, do CPC de 2015). 



    (...)



    Verifica-se que foram devidamente observados os preceitos legais e constitucionais, que dispõem sobre o contraditório e a ampla defesa (art. 10 do CPC de 2015 e art. 5º, LV, da CF) durante a tramitação do processo administrativo nº 0562/16 porque as decisões foram fundamentadas, conforme determina o inciso VII do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784/19992 (fls. 815/852, 853, 854 e 947/955 e 956/957) e foi oportunizado à autora a apresentação de defesa e interposição de recurso, conforme art. 56 da Lei nº 9.784/19993 (fls. 192/220 e 858/884). 



    Além disso foi devidamente observado o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF e art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/1999) porque as decisões foram amparadas nos preceitos normativos vigentes. 



    Analisando-se os documentos juntados, nota-se que os Autos de Constatação basearam-se em vistorias no local, fotos tiradas durante a fiscalização e denúncias feitas pelos consumidores (fls. 84/113, 145 e 160/167), restando devidamente comprovado que a demandante violou os Artigos 8º, caput, 30, 31, caput e 39, caput e inciso VIII, do CDC, e o Artigo 461 do Decreto Estadual nº 12.342/78. 



    A petição inicial demonstra a ocorrência de confissão (art. 389 do CPC) da autora que vendia mercadorias vencidas (fls. 19/21), portanto, como houve violação aos Artigos 8º, caput, 30, 31, caput e 39, caput e inciso VIII, do CDC, imperiosa a aplicação de multa, nos termos do Artigo 56, inciso I, do CDC. 



    Ao contrário do afirmado pela demandante, ora recorrente, o valor da pena de multa está em consonância com a dosimetria prevista no Artigo 33 da Portaria Normativa do Procon nº 45/2015. 



    A graduação da pena de multa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme dispõe o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 



    Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 



    Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.



    O objetivo da penalidade é desestimular o infrator ao descumprimento das normas de defesa do consumidor, sendo importante que seu montante tenha o condão de intimidá-lo e desmotivá-lo, coibindo práticas congêneres. 



    No caso, inexistiu desvio de finalidade e a quantia aplicada pela autoridade administrativa respeitou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade, ressaltando-se que sua eventual redução esvaziaria o seu objetivo.



    A r. sentença deve ser mantida nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”. 



    (...)



    Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado corretamente a questão suscitada, desnecessária a repetição pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima mencionada. Decidiu o MM. Juízo a quo: 



    Recordo que as embalagens de carnes pré-moídas disponíveis para venda e a comercialização de produtos vencidos expuseram o consumidor a um potencial dano à saúde, sendo correta a aplicação da agravante prevista no Artigo 34, II, "b", da Portaria do Procon nº 45/15. 



    Devida, ainda, a incidência das demais agravantes nos termos do Artigo 34, II, "a", e 36, § único, da Portaria do Procon nº 45/15 



    No mais, a multa em questão é proporcional a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor. 



    Por fim, cabível a base de cálculo da multa fixada a partir do faturamento do estabelecimento matriz visto que as infrações foram praticadas por diversas filiais da autora, as quais foram constituídas por um mesmo contrato social, possuem mesmos sócios e compõem unidade patrimonial junto à matriz.



    (...)



    Por fim, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, lembrando ser desnecessária a menção de dispositivos legais para esse efeito, bastando que seja apreciada para ensejar o manejo desses recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF). Nesse sentido:



    (...)



    Restando improvido o recurso de apelação da autora, de rigor a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, conforme o disposto no artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, acrescendo-se em 1% aos honorários advocatícios devidos pela apelante Companhia Brasileira de Distribuição. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS.” (e-doc. 171, p.10-18).



    4. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu com fundamento nos elementos probatórios dos autos, no Código de Defesa do Consumidor, no Decreto estadual nº 12.342, de 1978, e na Portaria Normativa Procon/SP nº 45, de 2015, consignando a legalidade da multa imposta à recorrente.



    5. Desse modo, somente a partir do reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos e da legislação de regência seria possível eventualmente concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. VALOR DA MULTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação federal aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), além do reexame de fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários advocatícios majorados em 10%, observados os limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.437.473-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2024, p. 1º/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.465.979-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/04/2024, p. 02/05/2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa. Procon. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento parcial ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.487.621-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11/06/2024, p. 21/06/2024).



    7. Quanto à suscitada contrariedade ao princípio da legalidade, incide ainda o enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator